Tribunal: TJDFT
Processo: 0706242-04.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO NA SENTENÇA RECORRIDA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA DE PARTE DOS CHEQUES. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO OPERADA EM OUTRO PROCESSO DE EXECUÇÃO. DECISÃO QUE RECEBEU A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL ANTES DO JUNTADA AOS AUTOS DO MANDADO CITATÓRIO DA EXECUTADA, TORNADA SEM EFEITO POR DECISÃO POSTERIOR. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DESTE FEITO EXECUTIVO A PEDIDO DA PARTE EXEQUENTE. AJUIZAMENTO DE NOVA EXECUÇÃO COM AS CÁRTULAS QUE INSTRUÍAM O PEDIDO DE ADITAMENTO, OBJETO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO.

1. Nos termos do art. 202, inciso I, do CC, o prazo prescricional é interrompido pelo despacho que ordena a citação do réu. Por interpretação extensiva, a decisão que recebe o aditamento da petição inicial da execução extrajudicial, formulado com o intuito de alterar o pedido, incluindo cheques que não instruíam o pedido originário e aumentando o valor da execução, também tem o condão de interromper a prescrição.

2. A decisão que admitiu a emenda da petição inicial, nos autos do processo de execução extrajudicial n.o 0705235-45.2018.8.07.0020, tornada sem efeito por decisão posterior proferida naquele mesmo processo, teve o condão de interromper o curso do prazo de prescrição da pretensão executiva.

3. Até o momento em que o juízo singular proferiu decisão tornando sem efeito a decisão anterior, esta produziu seus efeitos, não podendo ser apagada a eficácia de interrupção da prescrição. A finalidade do instituto da prescrição é apenar a parte negligente, que não toma as medidas necessárias, no tempo previsto em lei, para preservar a sua pretensão, devendo ser destacado que, no caso, não houve inércia da recorrente, que aditou a petição inicial quando ainda não havia transcorrido o prazo prescricional da pretensão executória. Além disso, houve error in judicando do juízo singular ao tornar sem efeito a decisão anterior, porque o recebimento do aditamento havia sido feito de maneira correta, vez que o pedido de aditamento foi formulado antes da juntada aos autos do mandado citatório cumprido, obedecendo o preceito do art. 329, inciso I, do CPC.

3. Uma vez reconhecido que a decisão posteriormente tornada sem efeito teve o condão interromper o curso da prescrição, não há prescrição a ser proclamada, porque o recebimento do aditamento ocorreu menos de seis meses depois da data da emissão do cheque mais antigo que aparelhava o pedido de aditamento.

4. Apelo provido.